Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, embora regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a ré agravante não apresentou os documentos exigidos pelo d. Juízo de origem. 1.1. A ré agravante, advogada, reside em região de padrão elevado, mantém diversos animais domésticos sob seus cuidados e informa possuir 5 (cinco) filhos, o que indica a existência de estrutura mínima de subsistência e de recursos voltados à manutenção de suas responsabilidades aptos a invalidar a hipossuficiência alegada.
2. A juntada extemporânea de documentos configura preclusão lógica, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando a parte teve diversas oportunidades para instruir os autos e optou por não o fazer. 2.1 A tentativa de suprir a omissão apenas em sede recursal afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando indevida supressão de instância.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.